Tribunal: TJSP
Processo: 1002459-57.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2019-11-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização movida por empresa seguradora que pretende a reparação dos danos materiais sofridos por seu segurado, decorrentes de acidente de trânsito em rodovia de responsabilidade da concessionária de serviço público - A partir da vigência da Resolução 605/13 do Órgão Especial, houve o deslocamento da competência para julgamento destas matérias a uma das C. 25a a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização movida por empresa seguradora que pretende a reparação dos danos materiais sofridos por seu segurado, decorrentes de acidente de trânsito em rodovia de responsabilidade da concessionária de serviço público - A partir da vigência da Resolução 605/13 do Órgão Especial, houve o deslocamento da competência para julgamento destas matérias a uma das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Declinação de competência – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e Corte – Recurso não conhecido, com remessa a uma das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2019.0000929149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002459-57.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante TRIÂNGULO DO
SOL AUTO - ESTRADAS S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, remetendo-se os autos a uma das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, v.
u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ
PALU.
São Paulo, 6 de novembro de 2019.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 28052-JV
2
VOTO No 28052 -jv
APELAÇÃO No 1002459-57.2018.8.26.0347
COMARCA: MATÃO
APELANTE: TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
APELADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de indenização movida por
empresa seguradora que pretende a reparação dos danos materiais
sofridos por seu segurado, decorrentes de acidente de trânsito em
rodovia de responsabilidade da concessionária de serviço público
- A partir da vigência da Resolução 605/13 do Órgão Especial,
houve o deslocamento da competência para julgamento destas
matérias a uma das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado
Declinação de competência Precedentes desta C. 9a Câmara de
Direito Público e Corte Recurso não conhecido, com remessa a
uma das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.
Trata-se de ação regressiva de reparação de danos,
ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em
face do TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A, objetivando o
ressarcimento dos valores pagos a terceiro, a titulo de indenização ao
segurado, que sofreu acidente de trânsito quando trafegava com o veículo
em rodovia de responsabilidade da concessionaria requerida, vindo a colidir
com animal na pista.
A r. sentença de fls. 243/252, cujo relatório adoto, julgou
procedente a ação para condenar a ré no pagamento de indenização por
danos no valor de R$ 12.110,14 (doze mil cento e dez reais e quatorze
centavos). Condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios da
ação no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 28052-JV
3
condenação.
Inconformada apela a ré, a fls. 260/268, postulando a
reforma do julgado.
Recurso recebido, processado e contrariado (fls.
275/280).
É o relatório.
Incognoscível o recurso por esta C. 9a Câmara de
Direito Público.
Trata-se de ação de regresso movida por seguradora de
veiculo em face de concessionaria de serviço publico, em razão de ter pago
ao segurado indenização em virtude de contrato de seguro de automóvel
envolvido em acidente enquanto trafegava em rodovia.
É de se convir que a partir da vigência da Resolução no
605/13 do Órgão Especial às ações de reparações de danos causadas a
partir de acidente de veículo “Ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da
que cuida o parágrafo primeiro”, foram deslocadas a competência para 25a
a 36a Câmaras de Direito Privado, diante do disposto no art. 5o, III.15, da
Resolução no 623/13:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 28052-JV
4
III
Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras,
com
competência
preferencial
para
o
julgamento das seguintes matérias:
III.15 - Ações de reparação de dano causado em
acidente
de
veículo,
ainda
que
envolvam
a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo (7), além da que cuida o parágrafo primeiro.
Além
da
norma
acima
fixar
expressamente
a
competência das Câmaras de Direito Privado, compostas pela 25a a 36a
Câmara, também o C. Órgão Especial já decidiu neste mesmo sentido,
como se constata:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta em
ação de regresso que busca o ressarcimento dos
valores pagos a segurado pelos prejuízos sofridos em
acidente de veículo com ônibus pertencente ao
município e dirigido por funcionário público Prevenção
que não prevalece sobre matéria, que é absoluta
Resolução que foi alterada após a ação que reconheceu
a
responsabilidade
do
município,
atribuindo
a
competência recursal à Seção de Direito Privado
Observância
do
pedido
inserido
na
exordial
Controvérsia que diz respeito a acidente de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 28052-JV
5
envolvendo
responsabilidade
civil
do
Estado
Competência preferencial da Subseção de Direito
Privado III, composta pelas 25a a 36a Câmaras Conflito
procedente.
(Conflito
de
Competência
no
0048839-32.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
ALVARO
PASSOS, j. 20/03/19).
Há procedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e
Corte em caso análogo:
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de indenização por
danos materiais e morais proposta em face do Estado e
de concessionária de serviço público, administradora de
rodovia estadual, em razão da ocorrência de acidente
de veiculo - A partir da vigência da Resolução 605/13 do
Órgão Especial, houve o deslocamento da competência
para julgamento destas matérias a uma das C. 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado Declinação de competência
Precedentes desta C. Câmara e Corte - Recurso não
conhecido, com remessa a uma das C. 25a a 36a
Câmaras
de
Direito
Privado
(Apelação
no
0004469-29.2007.8.26.0266, DESTA RELATORIA, j.
11/07/2018).
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Veículo segurado
pela Autora, acidentado após colisão contra telas
antiofuscantes Competência da Seção de Direito
Privado III estabelecida pela Resolução no 623/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 28052-JV
6
ainda que envolva a responsabilidade civil do Estado.
(APELAÇÃO CÍVEL no 0175813-86.2010.8.26.0100,
Des. CARLOS EDUARDO PACHI, j. 06/07/16).
APELAÇÃO
CÍVEL.
Responsabilidade
Civil.
Indenização por danos materiais e morais. 1. Acidente
na Rodovia Pres. Castelo Branco causado por
ambulância
de
propriedade
do
Município
de
Guararapes. Matéria que gravita em torno de ação de
reparação de danos causados em acidente de veículo,
atraindo a competência das Câmaras de Direito Privado
III, composta pelas 25a a 36a Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado. Resolução 623/13 do
TJSP. 2. Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição e remessa a uma das C. Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal
(Apel.
no
0002960-71.2011.8.26.0218,
Rel.
Des.
OSWALDO LUIZ PALU, j. 29.07.2015).
PROCESSUAL CIVIL COMPETÊNCIA RECURSAL
REPARAÇÃO
DE
DANOS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO RESOLUÇÃO No 605/2013.
É da Seção de Direito Privado III a competência para
conhecer de recursos tirados de ações de reparação de
dano causado em acidente de veículo (Resolução no
605/2013). Recurso não conhecido, com suscitação de
conflito de competência perante o E. Órgão Especial do
Tribunal
de
Justiça.
(Apel.
no
0020943-38.2009.8.26.0482,
Rel.
Des.

DÉCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002459-57.2018.8.26.0347 -Voto no 28052-JV
7
NOTARANGELI, j. 12/03/2014).
ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA RODOVIA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. Empresa seguradora que pretende a
reparação dos danos materiais sofridos por seu
segurado, decorrentes de acidente de trânsito, entre
veículo automotor e animal na pista. Nas ações em que
a matéria for relativa a dano por acidente de veículo, a
competência recursal é da Seção de Direito Privado III
(25a a 36a Câmaras). Inteligência do art. 103 do
Regimento Interno e do art. 5o, item III.15, da Resolução
623/13. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
(APELAÇÃO
CÍVEL
no
1015896-96.2019.8.26.0100, j. 05.09.19, Des. Alves
Braga Junior).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, remetendo-
se os autos a uma das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator